Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. FIXAÇÃO. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da guarda, que encontra previsão no art. 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e do adolescente e é sob esse enfoque que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no art. 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
2. É desejável que, na guarda compartilhada, se defina o ponto de referência de um lar, a ser eleito de modo a preservar o que melhor atende aos interesses dos filhos.
3. No caso concreto, o conjunto probatório, mormente os estudos psicossociais produzidos para apurar os atos relevantes, demonstra que a fixação do lar de referência paterno é o arranjo familiar que favorece o desenvolvimento pleno do infante, solução, portanto, que melhor protege o interesse dele.
4. Apelação conhecida e não provida.